Tribunal: TJDFT
Processo: 0738650-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738650-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: ACADEMIA CORPO E SAUDE LTDA, LUIS BATISTA SILVA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD para reformar a decisão que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial de veículo penhorado por depósito particular, em nome do advogado da parte exequente, nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor de ACADEMIA CORPO E SAUDE LTDA, LUIS BATISTA SILVA e PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão contraria o artigo 840 do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada, que preveem a possibilidade de o bem penhorado ser confiado ao exequente. Alega que a medida visa conferir maior celeridade e efetividade à execução, além de evitar despesas com depósito público e o risco de deterioração do bem. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja, de imediato, autorizada a substituição do depósito judicial pelo depósito particular, com a nomeação de seu advogado como fiel depositário, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (Num. 76110569). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à possibilidade de o veículo penhorado ser depositado em mãos do exequente ou de seu procurador, em detrimento do depósito público. O artigo 840 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial para a nomeação do depositário. De fato, a legislação prevê que, na ausência de depositário judicial, os bens podem ficar em poder do exequente (§ 1o). Contudo, a regra geral é que os bens penhorados fiquem sob a guarda de um depositário judicial, sendo a entrega ao credor uma faculdade secundária na ordem de preferência legal. A jurisprudência citada pela própria parte agravante, assim como outros julgados deste Tribunal, orienta-se no sentido de que a nomeação do exequente como depositário é cabível, principalmente, quando não há depositário judicial na circunscrição (Acórdão 1925240, 0716232-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.). Desse modo, a decisão de origem, que determinou a remoção do bem ao depósito público, está, a princípio, em conformidade com a regra processual, pois, em cognição sumária, verifica-se que há depósito judicial disponível para o caso. A preferência legal é pela custódia por auxiliar do juízo, o que garante a imparcialidade e a adequada conservação do bem para a satisfação da execução. A existência de custos ou o risco de deterioração, por si sós, não afastam a regra geral. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator